Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710383-67.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DILMAR BATISTA CHAVES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ação indenizatória. Danos morais reflexos. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Alta hospitalar. Ausência de nexo de causalidade. Imprevisibilidade do agravamento do quadro clínico. Inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais reflexos decorrentes de suposto erro médico cometido em unidade hospitalar pública. O autor alega que sua genitora recebeu alta hospitalar de forma prematura, o que teria resultado na piora de seu quadro clínico e, posteriormente, em seu óbito. Requer compensação no valor de R$ 150.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar a ensejar a responsabilidade civil do Estado e a consequente compensação por danos morais reflexos. III. Razões de decidir 3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma motivada. No caso, a parte que pretendia a prova testemunhal não traz nenhuma peculiaridade que justifique a realização, ao revés, corrobora com a conclusão de que o que se pretendia provar estava registrado no prontuário médico, que foi submetido à perícia técnica. Preliminar rejeitada. 4. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, com fundamento na teoria do risco administrativo, desde que presentes os elementos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo de causalidade. 5. O laudo pericial conclui que a alta hospitalar foi concedida com base na melhora clínica da paciente e na ausência de sinais de gravidade, sendo imprevisível a evolução posterior do quadro clínico que culminou no óbito. 6. O agravamento do estado de saúde e o óbito decorreram de complicações imprevisíveis, agravadas pela condição clínica preexistente da paciente, não havendo erro médico que justifique a responsabilização do Estado. A perícia técnica é conclusiva quanto à ausência de nexo de causalidade entre a conduta médica e o desfecho fatal, tornando inviável a condenação estatal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal é legítimo quando a matéria controvertida depende de prova técnica já está suficientemente demonstrada por prova documental e pericial. 2. A responsabilidade civil do Estado depende da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado, o que não se verifica quando a piora do quadro clínico do paciente decorre de complicações imprevisíveis e agravadas por condições preexistentes”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940688, 0713329-12.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 29/11/2024. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, ao afastar a responsabilidade do Distrito Federal mesmo diante do evidente atendimento negligente que acarretou o óbito da genitora do recorrente, causando-lhe perda irreparável e sofrimento emocional. Defende a presença do nexo de causalidade e a existência de falha na prestação do serviço, razão pela qual deve ser assegurado à parte recorrente a indenização pelo direito violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 37, §6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: A perícia é conclusiva em afastar o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito e esclarece que “a evolução clínica da pericianda, que resultou em um volvo intestinal grave, está predominantemente associada à complexidade de seu estado de saúde e à presença de neoplasias volumosas. O desenvolvimento do volvo em um curto período de tempo foi um evento imprevisível, mesmo com suspeita clínica inicial, o que torna difícil prever e prevenir tal complicação” (ID 68926949 – Pag. 41/42). As provas constantes nos autos (prontuários e perícia) são unívocas em apontar a ausência do nexo de causalidade, o que impede a responsabilização do Estado. (ID 71167267). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza como pretende a recorrente, demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023